Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745007-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que não há informações acerca de o agravante ser beneficiário da gratuidade judiciária. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator